Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732907-51.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por ALPHAVILLE URBANISMO S/A e SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (ID 31838140), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema referente à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (REsp 1.891.498/SP – Tema 1.095). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 32228511, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 33406604): Assim, uma vez que o acórdão impugnado por meio do Recurso Especial sobrestado nos presentes autos foi fundamentado no em entendimento de que “ainda que prevista a instituição de garantia fiduciária no contrato entabulado entre as partes, essa não atrai a incidência da Lei no 9.514/97 antes de sua efetiva constituição através do registro do contrato que lhe sirva de título no competente Cartório de Registro de Imóveis”, entendo que a hipótese não se confunde com aquela delimita pelo tema repetitivo 1095, o qual tem por objeto a definição da “tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia”. Ante o exposto, RECONHEÇO A DISTINÇÃO entre a hipótese versada nos presentes autos e àquela objeto do Recurso Especial no 1897498/SP (Tema Repetitivo 1095). Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 25940582 ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014